Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Processo : 0700804-47.2026.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Carlos da Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de atendimento médico especializado e de medidas urgentes não prestadas pelo Poder Público, pois é paciente oncológico em estágio avançado, contudo, encontra-se internado em pronto-socorro do Hospital de Base do DF (IGESDF), em condições precárias, sem leito hospitalar adequado, sem atendimento por oncologista e aguardando a realização de endoscopia digestiva urgente, após episódios de hematêmese. A liminar foi deferida pelo Plantão Judicial de 2o Grau (id. 80133021) “para determinar ao DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que providencie, no prazo máximo de 24 horas, a internação do impetrante em leito hospitalar adequado, inclusive em UTI, se clinicamente indicado; assegurar atendimento e acompanhamento por médico oncologista, com início do tratamento indicado; realizar imediatamente os exames e demais procedimentos necessários ao quadro clínico”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 25.000,00. Na impossibilidade de atendimento imediato na rede pública, determinou-se que “os serviços médicos acima sejam realizados em rede privada ou conveniada, às expensas do DISTRITO FEDERAL, inclusive com remoção do paciente, se necessário”. Consta que a autoridade coatora foi intimada da decisão em 16/01/2026 (ids. 80138419 e 80152010). O impetrante apresentou petição alegando que, não obstante a clareza e a urgência do comando judicial, a liminar vem sendo descumprida de forma reiterada, uma vez que permanece internado no Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF), sem atendimento por oncologista, sem início de tratamento oncológico e sem encaminhamento à rede privada, em flagrante desrespeito à ordem judicial, com agravamento progressivo do seu quadro clínico. Afirma que que a Administração tem se limitado a invocar a ausência de vagas na rede pública e a informar que o impetrante permanece na fila da regulação, sem previsão de consulta, em verdadeiro esvaziamento da tutela jurisdicional deferida. Ressalta que “tampouco foi providenciado encaminhamento para rede privada ou conveniada, como expressamente autorizado”. Requer seja expressamente reiterada e reforçada a determinação para que sejam asseguradas, de forma imediata e fora da fila administrativa, consulta oncológica e início do tratamento do impetrante, inclusive por meio da rede particular ou conveniada, às expensas do Distrito Federal. Pleiteia, ainda, a expressa consignação de que a alegação de ausência de vagas na rede pública não pode obstar o cumprimento da ordem judicial, com autorização para bloqueio ou sequestro imediato de valores necessários à realização da consulta, exames, internação e início do tratamento. O processo foi redistribuído aleatoriamente ao Conselho Especial, sob a relatoria do Des. Fernando Habibe, que excluiu da lide o Presidente do TJDFT e determinou redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis (id. 80214003). 2. A medida liminar que foi deferida para cumprimento no prazo máximo de 24 horas. Intime-se com urgência a autoridade coatora sobre a petição de id. 80162435, devendo se manifestar quanto ao cumprimento da decisão liminar em 48 horas. Após, à conclusão. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator